Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752599-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SJ INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado pelo agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Arquivem-se após as cautelas de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator